Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL. PANDEMIA COVID-19. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO N. 350/2020 DA ANVISA QUE PERMITU A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ANVISA, por intermédio da Resolução n. 350/2020, definiu “os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2”.
2. Desse modo, desarrazoada a alegação de vício do produto, por este não possuir certificado de autorização do órgão regulador, haja vista a previsão contida no art. 3o da Resolução n. 350/2020.
3. Portanto, uma vez comprovada a relação jurídica travada entre as partes e seu inadimplemento, é de se reconhecer o exercício regular do direito de cobrança do débito e legítimo o protesto.
4. Recurso improvido.